Tribunal: TJES
Processo: 0012320-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012320-46.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012320-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012320-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA - ES5753-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Segundo o lnquérito Policial, que serve de base a presente denUncia, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 17hOOmin, na Rua Amanary, Condom fnio Vila Bela, apt. 302, bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, produzia e guardava, para firn de traficância, drogas ilicitas, sem autorização e em desacordo corn a lei; conforme Boletim Unificado n° 45524874, Auto de Apreensao de fls. 20/21, Auto de Constatação ProvisOrio de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.19. Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento tático mOvel pelo bairro supracitado, foram informados por moradores do retro mencionado condomínio, acerca do intenso tráficode entorpecentes que ocorria no bloco E, apt. 302, que disseram não aguentar mais o delivery de drogas que era realizado pelo indivIduo de alcunha "Perninha dos Predinhos", que executava a venda de lança perfume e outras drogas sintéticas para consumo em festas rave em toda Grande VitOria. Em posse dessas informaçöes, os policiais militares prosseguiram ate o local dos fatos, onde entraram em contato corn a porteira do condom inio e informaram sobre a queixa dos moradores, que franqueou a entrada deles para que fosse feito contato corn o morador do apartamento indicado.

Registra-se que ao chegarem no apartamento e chamar pelo morador, foram recebidos por Edivaldo José da Silva Junior, já conhecido pela equipe policial por outra ocorrência de tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo.

Aflora dos autos que, o denunciado, ao abrir a porta e atender os policiais militares, de imediato foi possIvel sentir o forte odor de substância entorpecente conhecida corno maconha , bern como avistar 03 (três) pequenos cigarros de substância semeihante a maconha e 01 (urna) bucha de substância semelhante a maconha, em cima da mesa da sala.

Diante da fundada suspeita, os policiais militares adentraram no interior do apartamento para recolher o material, sendo que no momento em que entraram na sala, avistaram a quantia de 30 (trinta) substâncias alucinógenas conhecidas como lança perfume, já envasados e prontos para venda, na pia da cozinha, assim como uma grande quantidade do material utilizado para produção de lança perfumes, urna balança de precisão e outros materiais utilizados para embalar e preparar entorpecentes para venda, sendo encontrado também adesivos para etiquetar os produtos com sua marca pessoal de venda, restando demonstrado que o local servia para o preparo e produção de drogas para comércio.

Cumpre salientar que, no transcorrer da abordagem, o denunciado relatou que estaria tomando um prejuízo de R$1.000,00 (mil reais), que teria ido ao Rio de Janeiro para comprar o material de fabricação do entorpecente para vender em festas rave, que somente atendia via delivery, com contato via celular e que possula clientes de bairros nobres da Grande Vitoria.

Compulsando Os autos, conforme auto de apreensão de fls.20121, verifica-se que foram recolhidos Os seguintes materiais: 30 (trinta) frascos de substância alucinOgena conhecida como Iança perfume; 01 (urna) bucha de substância entorpecente conhecida como maconha; 03 (trés) pontas de cigarro de substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (urn) aparelho celular Xiaorni, modelo Ml A3, cor azul; 08 (oito) adesivos de etiquetas; 01 (urna) balança de precisào de cor prata, rnarca Tomate; 02 (dois) pacotes de sacolas plásticas utilizadas para embalar entorpecentes; 04 (quatro) tesouras; 13 (treze) frascos de vidro para envasar lança perfume; 05 (cinco) latas de cola acrílico cheias; 07 (sete) unidades de cola acrílico vazias; 08 (oito) unidades de vasilhames de butano destilado; e 01 (uma) unidade de material utilizado para lacrar e envasar o lança perfume.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, produzia e guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Num primeiro momento, requer a defesa seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque, em consulta ao Sistema EJUD e INFOPEN, pude observar que o acusado ostenta 03 (três) condenações pela prática dos crimes de roubo (Processos nº 0014143-36.2013.8.08.0035, 0019140-91.2015.8.08.0035 e 0017186-44.2014.8.08.0035).

Desse modo, entendo que a prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Dando continuidade, busca a defesa a absolvição do apelante.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 07/11, auto de apreensão de fls. 23/24 e laudo de exame químico de fls. 94.

O policial militar Frederico Aragão do Amaral, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que durante patrulhamento preventivo, foi informado por moradores do Condomínio Vila Bela, de que estaria ocorrendo intenso comércio de entorpecentes no Bloco E, apartamento 302.

Diante de tais informações, narrou o Policial Frederico que, munidos de autorização da zeladora do condomínio, adentraram no local, sendo conduzidos até o apartamento do apelante.

Afirmou ainda o policial, que Edivaldo, ao abrir a porta do apartamento, foi possível sentir um forte odor de maconha, além de ser possível ver o entorpecente no interior da residência de Edivaldo.

O Policial Militar Marcos Filipe Andrade Cota, quando de seu depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, além de afirmar ter apreendido 30 (trinta) frascos contendo a substância alucinógena conhecida como “lança perfume”; 01 (uma) embalagem com a substância entorpecente popularmente chamada de “maconha”; 03 (três) pontas de cigarro de substância entorpecente conhecida como “maconha”; 08 (oito) adesivos de etiquetas; 01 (uma) balança de precisão de cor prata, da marca “Tomate”; 02 (dois) pacotes com sacolas plásticas utilizadas para embalar os entorpecentes; 04 (quatro) tesouras; 13 (treze) frascos de vidro para envasar a substância denominada “lança perfume”; 05 (cinco) latas de cola acrílico cheias; 07 (sete) unidades de cola acrílico vazias; 08 (oito) unidades de vasilhames de butano destilado; e 01 (uma) unidade de material utilizado para lacrar e envasar a substância denominada “lança perfume”.

O acusado, quando de seu depoimento na esfera policial, negou a prática delituosa, afirmando que o material apreendido era destinado para uso pessoal em festas “rave”.

Nessa vertente, com base nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, resta inconteste que o apelante incorreu no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Em continuidade requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, diante da valoração negativa e idônea de três circunstâncias judiciais.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi aumentada em 01 (um) ano, restando fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, qual seja 2/3.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que por ser o réu reincidente, resta inconteste sua dedicação às atividades criminosas, não cabendo, assim, a aplicação da minorante pleiteada.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos autorizadores do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.